Tribunal: STF
Processo: HC 272073
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.093.790/SP.

Ao final, busca-se:

a) A concessão de medida liminar, com a superação excepcional da Súmula 691/STF, para revogar imediatamente a prisão preventiva da Paciente, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa;
b) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, 319 e 321 do CPP;
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, para reconhecer a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência do pressuposto objetivo do art. 313, I, do CPP, da primariedade da Paciente e da incidência do Tema 1003/STF (doc. 1, p. 6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLÁUDIA BETÂNIA CARVALHO DE OLIVEIRA, contra contra decisão de relator que indeferiu a liminar no writ de origem (137-139).
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 07/04/2026 (artigos 273, § 1º-B, e 334-A do Código Penal), por ocasião de cumprimento de mandado de busca domiciliar. Em audiência de custódia, em 08/04/2026, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública e gravidade concreta, com invocação do art. 313, I, do CPP. O Ministério Público ofereceu denúncia em 22/04/2026, capitulando a conduta no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, c.c. § 1º, do Código Penal.
No presente writ, a impetrante sustenta flagrante ilegalidade da preventiva por ausência de pressuposto objetivo do art. 313, I, do CPP, pois, à luz do Tema 1003/STF, a pena cominada ao art. 273, § 1º-B, é de 1 a 3 anos, aquém do teto legal exigido para preventiva, de modo que a custódia não pode subsistir em crime doloso com pena máxima inferior a 4 anos.
Alega falta de fundamentação concreta e insuficiência dos requisitos do art. 312 do CPP, com uso de gravidade abstrata, sem contemporaneidade, sem avaliação da subsidiariedade e adequação das medidas do art. 319 do CPP, e sem juízo de periculosidade individualizado.
Afirma desproporcionalidade da prisão em delito sem violência ou grave ameaça, com paciente primária, arraigada ao distrito da culpa, e suficiência de cautelares alternativas (monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, outras), evocando precedente desta Corte que substituiu a preventiva por medidas do art. 319 diante de quadro semelhante.
Indica cessação do risco à ordem pública pelo encerramento do inquérito, pela apreensão integral dos bens e pela inexistência de elementos que apontem estoque oculto, organização criminosa ou reiteração delitiva, destacando que a investigação final não trouxe evidência de comércio ativo além do APFD e que eventuais erros de cadeia de custódia e quantificação retardam laudos, prolongando indevidamente a constrição.
Requer liminarmente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou a revogação da custódia, com alvará de soltura.
No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer a incompatibilidade objetiva da preventiva com o art. 313, I, do CPP à luz do Tema 1003/STF e da jurisprudência desta Corte, substituindo-se a prisão por cautelares proporcionais; subsidiariamente, a anulação das decisões monocráticas no HC estadual por perpetuarem o constrangimento ilegal e a determinação de imediata análise colegiada ou monocrática do direito à liberdade.
É o relatório.
A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
A despeito do óbice, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula.
O pedido de liminar foi indeferido no Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 138-139):
Mantenho o indeferimento da liminar.
Na análise que o momento requer, sem prejuízo da modificação de nosso entendimento quando do julgamento do mérito da impetração, não visualizo alteração no quadro fático-jurídico capaz de infirmar a decisão anterior, permanecendo ausente a manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência requerida, como passo a sustentar:
1 - Quanto à alegação de que o encerramento do inquérito policial esgotaria a finalidade da custódia, em juízo de cognição sumária, não se verifica o exaurimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, subsistindo a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.
2 - No tocante às teses de nulidade por quebra da cadeia de custódia e divergências na quantificação do material apreendido, os elementos trazidos pela defesa constituem matéria de prova que demanda análise aprofundada, inviável na estreita via do habeas corpus em sede liminar.
3 - Em relação à reiteração do pedido de prisão domiciliar, a análise superficial dos novos documentos não supre a ausência de prova inequívoca da indispensabilidade da paciente para o amparo de sua genitora e filha, não se constatando flagrante constrangimento ilegal.
4 - Quanto à capitulação jurídica e aplicação do Tema 1003/STF, tais questões confundem-se com o mérito da impetração e exigem o prévio contraditório, não autorizando a pronta reforma do provimento precário.
Sendo assim, não obstante os novos fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar eventual constrangimento ilegal.
Mantido o indeferimento da liminar, aguarde-se a vinda do parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que as informações da autoridade coatora já foram encartadas aos autos.
Igualmente, o decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fls. 83-90):
“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de CLAUDIA BETANIA CARVALHO DE OLIVEIRA, ocorrida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo MM Juiz da Vara das Garantias — 10ª RAJ Sorocaba, autos 1504228-66.2026.8.26.0378. No local, foram apreendidas ampolas de Tirzepatida de origem paraguaia, milhares de comprimidos a granel sem origem comprovada, suplementos para emagrecimento sem registro na ANVISA e materiais de acondicionamento, relacionados no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/16. O flagrante encontra-se formalmente hígido, atendendo aos requisitos do art. 302, I, do CPP. A materialidade e os indícios de autoria repousam nos objetos apreendidos e na investigação prévia que apontava a venda em redes sociais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a declarar ou sanar. A situação fática encontra-se subsumida as hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, notadamente a configuração de flagrante próprio em crime permanente. Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do autuado, devidamente identificado e qualificado, o que faço com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5°, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. [...] A materialidade e os indícios de autoria estio sobejamente demonstrados pela apreensão das ampolas de TG (Tirzepatida), frascos sem rótulo, milhares de comprimidos sem procedência e pelos petrechos que indicam a comercialização em larga escala. A gravidade da conduta é acentuada. A investigada utilizava as redes sociais e grupos de mensagens para oferecer substâncias que ingressam clandestinamente no pais, sem qualquer controle sanitário, colocando em risco a saúde de número indeterminado de pessoas. A quantidade de material apreendido (milhares de comprimidos e diversas ampolas) revela profissionalismo na atividade ilícita. A manutenção da liberdade da autuada representa perigo iminente de continuidade das atividades criminosas, uma vez que a estrutura de venda já estava estabelecida. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas diante do modus operandi de comércio clandestino e transfronteiriço. [...] O caso que agora está sob análise se enquadra justamente numa dessas exceções. A custodiada foi presa em razão do cometimento de crime previsto nos artigos 273, §1°, 273, §1°-B, inc. I e art. 334-A do Código Penal. Assim sendo, não há que se falar em prisão domiciliar, eis que incompatível a benesse em face ao ato criminoso praticado. Frise-se, novamente, somente mostra-se cabível a prisão domiciliar para os crimes não revestidos de violência ou grave ameaça a pessoa, que não sejam cometidos em desfavor de descendentes e em caso de hipóteses não excepcionalíssimos, como o presente. A novel legislação, vigente desde 26/11/2025, reforça o dever do magistrado em fundamentar a necessidade da segregação cautelar quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem insuficientes (Art. 282, $ 6°). No caso em tela, a reiteração criminosa é comprovada pela investigação prévia (vendas em redes sociais), demonstrando que a liberdade dos autuados gera risco imediato à saúde pública. A estrutura profissionalizada de comercialização de fármacos sem registro (Tirzepatida e anabolizantes) impede a aplicação de medidas mais brandas, pois a atividade ilícita era exercida de dentro do ambiente doméstico. Embora a autuada possua filho de 11 anos, o que em tese atrairia o benefício do Art. 318-A do CPP, a situação fática impede cautela. A gravidade concreta e a natureza do crime (Saúde Pública) superam, neste momento processual, a presunção do benefício, visando impedir a continuidade do fluxo de venda dos medicamentos ilícitos. A segregação cautelar neste momento é imprescindível para assegurar a higidez da investigação que acaba de eclodir. Ante o exposto, considerando a insuficiência das medidas cautelares alternativas (Art. 282, § 6° do CPP) e a necessidade de resguardar a saúde pública e a ordem social, CONVERTO A PRISAO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de CLAUDIA BETANIA CARVALHO DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta do delito, a periculosidade da conduta da paciente, notadamente o  modus operandi (A investigada utilizava as redes sociais e grupos de mensagens para oferecer substâncias que ingressam clandestinamente no pais, sem qualquer controle sanitário, colocando em risco a saúde de número indeterminado de pessoas. A quantidade de material apreendido (milhares de comprimidos e diversas ampolas) revela profissionalismo na atividade ilícita. A manutenção da liberdade da autuada representa perigo iminente de continuidade das atividades criminosas, uma vez que a estrutura de venda já estava estabelecida), além dos maus antecedentes, demonstrando potencial reiteração delitiva (comprovada pela investigação prévia (vendas em redes sociais), demonstrando que a liberdade dos autuados gera risco imediato à saúde pública. A estrutura profissionalizada de comercialização de fármacos sem registro (Tirzepatida e anabolizantes), situações que revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto, para assegurar a ordem pública, em especial, a integridade física da vítima.
No caso, o indeferimento do pedido de liminar foi devidamente justificado pela ausência, em cognição sumária, dos pressupostos autorizativos da medida urgente, pois o exame preliminar das circunstâncias de fato e de direito deduzidas na impetração não evidenciou, de plano, ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão imediata da tutela de urgência, reservando-se a análise mais aprofundada das alegações defensivas para momento posterior, após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. 
Sendo assim, o pedido de liminar foi fundamentadamente indeferido na origem, porquanto não evidenciados, de plano, os pressupostos autorizativos da medida urgente, em especial, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 10 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator